Tribunal: TJSP
Processo: 2172501-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Perda do objeto ante o julgamento do agravo de instrumento na mesma sessão.
Prejudicado o exame do recurso.